Tribunal: TJPA
Processo: 0002115-08.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002115-08.2011.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJAO, ANA PAULA MOUSINHO VELASCO

APELADO: MARCELO SEBASTIAO DE FREITAS SANTIAGO, JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – 171,
CAPUT
, DO CP – ESTELIONATO –
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME – AUSÊNCIA DE DOLO – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
Inexistindo no decorrer do conjunto probatório, provas de autoria, aptas, firmes e seguras, que indiquem que o apelado
, conscientemente (dolo) tinha o objetivo de obter lucro indevido, destinando-o para si ou para outrem, causando prejuízos financeiros as vítimas e assim lucrar indevidamente com as referidas transações comerciais
, não está configurada a prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, pois, também, é atípica a conduta criminosa,

mantendo-se a sentença absolutória, com base no princípio do
in dubio pro reo
e de acordo com o disposto no art. 386, III, do CPP. Precedentes colacionados.
02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AUGUSTO CÉSAR DA SILVA GURJÃO E ANA PAULA MOUSINHO VELASCO,
por meio de assistência a acusação,

interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
MARCELO SEBASTIÃO DE FREITAS SANTIAGO
, pelo crime descrito no art. 171,
caput
, do CP.

Narra a denúncia, que no dia 10/09/2010, a Sra. Ivonete Cunha Gadelha, solicitou a instauração de inquérito policial contra Marcelo Sebastião de Freitas Santiago, ora denunciado, pela prática do crime de estelionato.

Infere-se dos autos, que o acusado, utilizou-se dos documentos pessoais de Ivonete Cunha Gadelha, primeira vítima do crime, sem o seu consentimento, para financiar dois veículos em nome da mesma, quais sejam: um VW JETTA e um AUDI A4/CABRIOLET e ainda um terceiro veículo, TOYOTA HILUX, desta vez, em nome da Sra. Ana Paula Mousinho Velasco.

De acordo com o Ministério Público, o Sr. Augusto César da Silva Gurjão, outra vítima do acusado, solicitou ao denunciado que através de sua loja, que vendesse o seu veículo AUDI e passados alguns meses sem a posse do referido veículo, tomou conhecimento que o denunciado o havia financiado em nome de sua esposa, Sra. Ana Paula Mousinho Velasco e bem como soube que o denunciado financiou outro veículo, um TOYOTA HILUX, em nome de sua esposa, utilizando-se indevidamente dos documentos pessoas da mesma.

Por sua vez, Ana Paula Mousinho Velasco, também vítima do acusado, relatou nos autos que através de seu esposo, conheceu o denunciado Marcelo Sebastião de Freitas Santiago, tendo lhe fornecido seus documentos pessoais para a obtenção de um financiamento e que passados alguns dias o denunciado lhe trouxe um contrato de adesão para um financiamento e que no dia seguinte o retornou com a referida vítima, informando-lhe que aquele contrato de financiamento não havia sido aprovado e que, portanto, a vítima deveria assinar um segundo contrato de financiamento, fato este que ocorreu. A vítima afirmou ainda que após assinar o segundo contrato de financiamento, mais especificamente no dia seguinte, o denunciado retornou afirmando que o contrato não havia sido aprovado. Ocorre, que passados alguns meses a Sra. Ana Paula Mousinho Velasco, recebeu dois carnês para o pagamento de dois agentes financeiros, cobrando-lhe o financiamento de dois veículos, um AUDI e uma TOYOTA HILUX, feitos indevidamente pelo denunciado, através do estabelecimento comercial denominado JK veículos, de propriedade da Sra. Dulcineide Campos Silva.

Conforme registra o
parquet
, a Sra. Dulcineide Campos Silva, declarou nos autos ser a proprietária do estabelecimento comercial JK veículos e que foi procurada pelo denunciado, para que através de sua loja financiasse um veículo TOYOTA HILUX, em nome da vítima Ana Paula Mousinho Velasco, o que, de fato ocorreu. De acordo com Dulcineide Campos Silva, que em razão da falta de pagamento à financeira, a declarante tomou conhecimento através do Sr. Gurjão e da Sra. Ana Paula, que o denunciado havia financiado indevidamente dois veículos, um TOYOTA HILUX e um AUDI A4, ambos em nome de Ana Paula. Diante de tais fatos, a Sra. Dulcineide Campos Silva, tentou localizar o denunciado, porém não obteve êxito e ao perceber que se tratava de um golpe, procurou uma delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência.

Declina o órgão ministerial, que as testemunhas Dinete Ueoka dos Anjos e Daniele Freire Feitosa, respectivamente, funcionárias da Aymoré Financiamentos e da BV financiamentos, informaram que receberam propostas através da loja JK, para o financiamento dos veículos TOYOTA HILUX e AUDI A4, ambos em nome de Ana Paula Mousinho Velasco, sendo os dois aprovados pelas referidas agências financeiras.

Por fim, o denunciado Marcelo Sebastião de Freitas Santiago, declarou em síntese, que mantinha relações comerciais com uma das vítimas, Augusto César Gurjão, tendo financiado os veículos TOYOTA HILUX e AUDI A4 em nome de Ana Paula Mousinho, por meio da loja JK. Afirmou o acusado, que os valores dos dois financiamentos, foram depositados na conta da loja JK e depois lhes foram entregues pela Sra. Dulcineide para serem repassados ao senhor Gurjão e sua esposa Ana Paula, todavia, não tinha como comprovar o repasse dos valores ao referido casal.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, pois compreendeu a acusação, que ele objetivava ludibriar as vítimas e se aproveitar da confiança das vítimas e, assim, utilizar seus documentos pessoais para financiar veículos.

Transcorrido o feito, o juízo
a quo
, em sentença prolatada no dia 23/07/2018, com base no art. 386, inciso III da Lei Adjetiva Penal, absolveu o acusado das sanções punitivas dispostas no art. 171,
caput
, do CP.

Inconformados,
Augusto César da Silva Gurjão e Ana Paula Mousinho Velasco
o apresentaram o presente recurso, com base no art. 593, inciso I, do CPP, requerendo o provimento do apelo, reformando a r. sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime de estelionato, aduzindo que existem provas robustas da prática do delito.

A defesa do apelado, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, sendo a decisão recorrida integralmente mantida.

Por sua vez, o Ministério Público em contrarrazões ao recurso de apelação, se manifestou pelo improvimento do recurso apresentado pelos apelantes e a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta e no mérito, pelo seu provimento,

para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas dispostas no art. 171,
caput
, do CP.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Augusto César da Silva Gurjão e Ana Paula Mousinho Velasco
, apelantes, postulam pelo provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado Marcelo Sebastião de Freitas Santiago

nas sanções punitivas previstas no art. 171,
caput
, do CP, pois entendem que as provas acostadas aos autos ratificam a prática do delito em comento.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, ao julgar improcedente a pretensão acusatória e absolver o apelado, com suporte no art. 386, inciso III, do CPP,
verbis
:

(...) “
Para reconhecer a autoria e materialidade
, o juiz precisa do pedido de condenação do Ministério Público. Se aquele a quem cabe acusar entende que a imputação não mais se sustenta, seja porque o fato não tem relevância penal, seja porque a tendo,
não há prova convincente de sua ocorrência, não pode o juiz condenar o réu, sob pena de desvirtuar com uma tal decisão a essência do sistema acusatório
.

No vertente caso, o Ministério Público requereu, em memoriais escritos, a absolvição do acusado Marcelo Sebastião de Freitas Santiago, por entender que o fato é atípico
. O desfecho do processo não pode ser outro, nessas circunstâncias, a não ser o absolvição do réu pelos fundamentos invocados pelo
parquet
. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão absolutória deduzida na denúncia de fl. 02 a 06, pelo que absolvo Marcelo Sebastião de Freitas Santiago, já qualificado, com suporte no art. 386, inciso III, do CPP(...)”.

Com efeito, o juízo de primeiro grau ao absolver o apelado pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, entendeu que não restou plenamente comprovada nos autos processuais, a materialidade e a autoria do crime de estelionato, não havendo no caso concreto “prova convincente” da autoria criminosa, além do que, aduziu em sua decisão que o fato tido como criminoso seria atípico.

Analisando o conjunto probatório, entendo ser acertada a decisão do juízo
a quo
, que absolveu o apelado, pelo fatos a seguir expostos.

Por certo, em que pese a existência de documentos juntados aos autos, que comprovam a existência das respectivas operações de financiamento dos veículos AUDI A4/CABRIOLET e TOYOTA HILUX, ambas em nome de Ana Paula Mousinho Velasco e por ela devidamente assinados como cliente/proponente, acostados por meio do ID 7632234 e 7632236, o que, poderia atestar a materialidade do crime de estelionato, observa-se que autoria criminosa não está devidamente comprovada, pois a partir dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, o que se tem é a existência de transações comerciais entre as partes envolvidas, que se apresentam de difícil compreensão, em que a vítima ao assinar os contratos de financiamento mencionados alhures, não investigou a origem e a finalização do negócio, por elas pactuado.

Para que ocorra a caracterização do crime do art. 171, do CP,

é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo), consciente na

vontade livre e consciente de obter lucro indevido, destinando-o para si ou para outrem, todavia, no caso concreto, entendo que inexistem provas de autoria, firmes e seguras, de que o apelado estivesse claramente intencionado a causar prejuízos as vítimas e assim lucrar indevidamente com as referidas transações comerciais. Se ausente no caso concreto, o elemento subjetivo do tipo, ou se não se puder comprová-lo a conduta deve ser considerada atípica.

Durante a instrução probatória (ID 7632274), foram ouvidas em juízo várias testemunhas arroladas pelo Ministério Público, destacando-se, no caso concreto, como os mais importantes, os depoimentos de: Augusto César da Silva Gurjão, Ana Paula Mousinho Velasco,

Dulcineide Campos Silva, além do interrogatório do réu, ora apelado, Marcelo Sebastião de Freitas Santiago.

Na tentativa de esclarecer os fatos, inicialmente declarou em juízo,
Augusto César da Silva Gurjão
:
“(...) Que alega que o acusado lhe enganou; Que o acusado pegou seu carro para vender, que depois disse que não conseguiu vender, que depois disse que tentou refinanciar o carro, que depois disse que financiou, que tinha pouco dinheiro, e que depois teria vendido o carro para outra pessoa;
Que procurou o acusado para fazer um negócio com automóvel; Que já conhecia o acusado; Que já tinha referências que dele trabalhava com venda de carros; Que procurou o acusado, pois este já havia feito o primeiro financiamento de um veículo do depoente;
Que ao ser indagado pelo MP, se o acusado teria falsificado algum documento
, ou houve alguma falsificação, ou o negócio foi feito na lábia, depoente respondido que na maioria das vezes no negócio foi feito na lábia; Que o depoente sempre acreditou no acusado e que não pode afirmar que o acusado tenha falsificado qualquer documento, pois não teve acesso aos documentos de financiamento; Que Ana Paula Mousinho Velasco, sabia que havia um financiamento de carro em seu nome, mas não sabia de qual carro se tratava; AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU: “Que já conhecia o acusado há três ou quatro anos, quando ele financiou o veículo AUDI; Que o acusado nunca vendeu outros carros para o depoente; Que acha que sua esposa Ana Paula Mousinho Velasco assinou um contrato de financiamento”; Que o depoente financiou com o acusado um veículo AUDI e pagou cento e setenta mil reais; Que não viu os documentos de financiamento do AUDI; Que o acusado afirmou que sua esposa Ana Paula Mousinho Velasco, sabia que havia um veículo financiado em seu nome”.

Logo em seguida, a testemunha
Ana Paula Mousinho Velasco
, declarou em juízo,
verbis: “Que a depoente e seu marido queriam vender um carro da marca AUDI; Que o acusado ficou de vender o carro; Que o acusado não vendeu o carro; Que a depoente e seu marido estavam precisando de um valor para dar andamento a reforma da escola, e afirma que o acusado fez um financiamento do carro e diz que ele não repassou o dinheiro; Que o acusado disse a depoente que o financiamento não foi aprovado;
Que, para a surpresa da depoente, esta recebeu boletos para o pagamento do financiamento e vários telefonemas de cobrança
;
Que a depoente assinou os documentos do financiamento sabendo que se tratava
” AS PERGUNTAS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RESPONDEU; Que no caso da HILUX, a depoente assinou o documento do carro, disse que o acusado afirmou que o financiamento não tinha sido aprovado; Que afirma que o acusado recebeu o dinheiro do financiamento, mas não recebeu o dinheiro; Que alega que teve prejuízo de mais de cem mil reais”. AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “
Que se recorda de ter assinado o contrato de financiamento do AUDI; Que também assinou o contrato de financiamento da HILUX; AS PERGUNTAS DO JUÍZO, RESPONDEU: Que após a quitação do primeiro financiamento do veículo AUDI ter sido quitado, a depoente repassou o referido carro ao acusado, primeiro para vendê-lo, tendo a depoente informado que o acusado não conseguiu vender o carro; Que depois decidiram financiar o AUDI; Que o acusado financiou o carro para alguém comprar, mas não sabe quem; Que assinou os documentos para o financiamento do AUDI, mas não sabe para quem o carro estava sendo vendido”.

Na sequência, foi ouvida em juízo
Dulcineide Campos da Silva
, proprietária da loja “JK veículos”, local em que os financiamentos foram realizados, tendo a referida testemunha afirmado,
verbis: “Que informou que o acusado trabalhava com venda de veículos e a depoente tem uma loja de carro; Que conhece apenas o nacional Augusto, em razão do financiamento;
Que o acusado levou o financiamento para a depoente fazer, de dois veículos: uma HILUX e um AUDI
;
Que não havia nada de errado no financiamento; Que o financiamento estava todo “certinho”; Que foi a depoente quem colheu as assinaturas no Colégio Teorema; Que as pessoas assinaram os documentos e entregaram a documentação original; Que as pessoas que assinaram os financiamento sabiam do que se tratava, mesmo porque, o banco só paga o financiamento quando fala com o cliente; Que um dos financiamentos estava em nome da Sra. Ana Paula; Que o outro financiamento também estava em nome da Sra. Ana Paula
;
Que a Sra. Ana Paula, assinou os dois financiamentos em datas diferentes
”; AS PERGUNTAS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, RESPONDEU: “Que o valor do financiamento foi repassado para a conta da loja do depoente; Que repassou o valor para o nacional Marcelo através de cheques; Que não sabe se o senhor Marcelo repassou o valor a Sra. Ana Paula; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU: “
Que a depoente declarou que a Sra. Ana Paula, figurava como a compradora do carro; Que o financiamento foi feito em nome da Sra. Ana Paula; Que as financeiras foram a Aymoré Financeira e a BV Financeira
; Que o dinheiro foi liberado pelos bancos, tendo a depoente repassado o valor ao senhor ao Marcelo;
Que a depoente afirma que a negociação com os carros seria feita para a senhora Ana Paula; Que os carros seriam comprados pela senhora Ana Paula, ela iria receber o carnê e iria pagar até o final do contrato
”.

Por fim, o apelado
Marcelo Sebastião de Freitas Santiago
, ao ser interrogado em juízo, esclareceu,
verbis: “Que não cometeu os fatos narrados na denúncia; Que conhece o Sr. Augusto Gurjão desde 2007; Que o senhor Augusto sempre fez financiamentos de veículos com o depoente; Que no ano de 2010, o Sr. Augusto estava montando um cursinho; Que relata o depoente que o Sr. Augusto começou a ter vários problemas financeiros dentro da escola; Que o depoente então começou a liberar dinheiro para o Sr. Augusto para que este pudesse adiantar as obras do colégio; Que chegou a repassar R$ 60.000,00 ao senhor Augusto; Que o senhor Augusto continuava a enfrentar problemas financeiros; Que o depoente disse ao senhor Augusto, que se ele quisesse resolver estes problemas, que tinha uma HILUX para oferecer ao senhor Augusto, e que ele podia financiar e depois veria como iria pagar;
Que de acordo com o depoente, o Sr. Augusto lhe propôs, recomprar um veículo AUDI, das “próprias mãos do recorrente”(textuais), e assim pagar ao depoente os R$ 60.000,00 que devia ao depoente; Que de acordo com o depoente, o Sr. Augusto receberia o valor do banco e pagaria o depoente;

Que o Sr. Augusto pediu a sua esposa, Ana Paula, para fazer o financiamento
;
Que na hora em que caiu o pagamento do carro, o Sr. Augusto disse ao depoente que não tinha condições de lhe pagar integralmente o que devia
;
Que foi feita a proposta de financiamento em nome de Ana Paula
;
Que o financiamento foi aprovado; Que o banco liberou o dinheiro; Que o Sr. Augusto pegou o dinheiro e não pagou ao depoente
;
Que tudo foi negociado entre o depoente e o senhor Augusto de forma verbal
;
Que, a esposa do Sr. Augusto, a Sra. Ana Paula, não sabia que o seu esposo já tinha recebido o dinheiro do financiamento relativo ao veículo AUDI A4
; Que o depoente informou que foi roubado um carro da família do Sr. Augusto e que este precisava de um carro; Que então o Sr. Augusto teimou e disse que queria a HILUX que estava com o depoente;
Que o financiamento da HILUX foi feito em nome da senhora Ana Paula, exatamente, nas mesmas circunstâncias em que foi feito o financiamento do AUDI
;
Que todas as negociações sempre foram feitas dentro do colégio de forma aberta, pois as partes trabalhavam naquele local”
.(...)

A partir dos fatos dispostos nos autos, especialmente no que diz respeito aos depoimentos mencionados alhures, fica claro que a Sra. Ana Paula Mousinho Velasco, tinha pleno conhecimento do conteúdo integral dos contratos de financiamento, por ela assinados e devidamente aprovados pelas instituições financeiras retromencionadas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento ou surpresa ao receber os carnês de pagamento, além do que, também está demonstrado que a referida vítima não procurou saber detalhes sobre a formatação do contrato e dos altos valores que estavam envolvidos na referida negociação.

Ademais, constata-se que os fatos tratam da existência de transações comerciais entre as partes, que mutuamente se acusam, o que nos remete a existência de ilícito civil, como bem destacou o órgão acusatório em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 7622288).

Aliás, neste sentido, a 9ª Promotoria de Justiça Criminal destacou entre outros pontos, que:
“É comum em ajustes civis, certa malícia entre as partes, que podem inclusive, através da ocultação de defeito ou inconveniência do negócio/coisa, efetuar operação mais vantajosa.
As supostas vítimas, ao entregarem o veículo para MARCELO bem como assinarem o contrato de refinanciamento e sequer checaram sua procedência e finalização, assumiram o risco do negócio”

No caso em apreço, vê-se que o acervo probatório é insuficiente para embasar um decreto condenatório que pode impor ao apelado pena corporal pelo crime de estelionato, que pode chegar a 05 (cinco) anos de reclusão, pois, como visto, as provas de autoria são frágeis, insuficientes, carregadas de dúvidas, o que, impede claramente a formação de um juízo de culpabilidade, inexistindo, igualmente, os requisitos essenciais para a caracterização do crime de estelionato.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM DETRIMENTO DA VÍTIMA.
MERO ILÍCITO CIVIL.
CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. RECURSO PROVIDO.
-
O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem - Para a caracterização do estelionato deve haver prova de que a conduta praticada teve a finalidade de iludir a vítima para, consequentemente, obter vantagem ilícita. Logo, se o conjunto probatório direciona para um mero ilícito civil, a absolvição do acusado é medida que se impõe
. (TJ-MG - APR: 10460170022889001 Ouro Fino, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2020).

PROCESSO PENAL. ESTELIONATO.
MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA.
AUTORIA E DOLO NÃO DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. APELO DESPROVIDO
.
1. O nosso ordenamento jurídico adota o Direito Penal do fato, e não do autor, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da autoria, materialidade e demais pressupostos do crime.
2.
Embora esteja comprovada a materialidade delitiva, existem apenas indícios de participação no delito, os quais não foram reforçados no decorrer do processo por outros elementos que pudessem dar a certeza que se exige para a condenação.

3. Assim, havendo dúvida razoável quanto à participação das acusadas no crime de estelionato, pelo corolário do princípio do in dubio pro reo, a solução mais adequada ao caso é a absolvição. 4. Apelação desprovida.
(TRF-3 – Apelação Criminal: 00153879220154036181 SP, Relator: HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2023, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16/05/2023).

APELAÇÃO. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I - Inviável a condenação pelo crime de estelionato, quando não comprovado o dolo preordenado na conduta do réu, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste, de enganar a empresa com o propósito de obter proveito econômico ilícito. II - Não havendo prova firme da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para a absolvição do acusado.
III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07040304720198070019 1660051, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/09/2023